Tribunal: STF
Processo: HC 212646
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-05
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.947.592/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), porque, 



    no dia 04 de junho de 2019, por volta das 10h40min, na Rua Particular I, altura do numeral 46, Jardim Miraí, nesta cidade de Itaquaquecetuba, DIEGO VINICIUS LEITE JOSE qualificado à fl. 13, portava e transportava, munições consistentes em 18 cartuchos íntegros e 01 deflagrado de calibre 38, conforme o auto de exibição e apreensão a fls. 10 e o laudo pericial a ser juntado oportunamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta que o denunciado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, deliberou por portar e transportar as munições supramencionadas. 



    Ocorre que, guardas municipais realizavam diligências de rotina quando visualizaram o veículo FORD/FIESTA, placas DR5474, cor prata, parado em via pública. Ao ver a viatura, dois indivíduos que estavam no interior do veículo desembarcaram rapidamente enquanto outros dois permaneceram sentados no interior do automóvel motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Os indivíduos foram identificados por RENATO NICHIYAMA, SERGIO RICARDO ROSA JUNIOR, EVANDROALDO DE JESUS DA SILVA e o denunciado DIEGO VINICIUS LEITE JOSE. Foi realizada busca no veículo e encontradas as munições acima mencionadas. 



    Diante dos fatos, DIEGO, proprietário do veículo, foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    Apelação - Porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) - Sentença condenatória - Pretensão à absolvição em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta - Impossibilidade - Subsunção do fato à norma - Tipicidade verificada - Crime de perigo abstrato - Condenação era de rigor - Sentença mantida - Recurso não provido. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 



    1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico.



    2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta.



    3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.



    4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020).



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de atipicidade material da conduta. Alega, em suma: (a) a mera apreensão de munição, sem que se constate a proximidade de uma arma compatível, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública; e (b) ainda que o porte de munição não fosse, por si só, atípico, no caso concreto em exame, em que teriam sido encontradas apenas algumas cápsulas, há que se reconhecer a incidência do princípio da insignificância. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja cassada a condenação, ou que seja absolvido o paciente, diante da atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido. 



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida na impetração nos termos seguintes: 



    [...] a particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do recorrente, o que impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 



    Com efeito, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. 



    [...] é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.



    Nesse contexto, não há como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, o que ressai dos autos é que o paciente transportava, em via pública, 18 cartuchos íntegros e 1 deflagrado de calibre 38. Além disso, o TJSP consignou que o laudo pericial concluiu que todos os cartuchos íntegros foram utilizados em testes de tiro sendo eficazes. 



    Ora, diante desse quadro fático, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar a reprovabilidade do comportamento. Além disso, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e razoável, especialmente porque a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado – reincidente – foi substituída por restritivas de direitos. 



    Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 



    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente